Tribunal: TJPA
Processo: 0805459-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805459-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO CARLOS ARENDT, NARA LIANE ARENDT

AGRAVADO: ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA SOBRE VALIDADE CONTRATUAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. DECISÃO SUPERVENIENTE SUSPENDENDO CONTRATO. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Gilberto Carlos Arendt e Nara Liane Arendt contra decisão que, em ação de extinção de condomínio proposta por ALAG – América Latina Agrisciences Ltda., deferiu tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de 50% de rebanho bovino, bem como o bloqueio da ficha sanitária dos agravantes.

2.

Os agravantes sustentam a invalidade do contrato que fundamenta a decisão, alegando fraude, vício de consentimento e existência de ação anulatória prévia, além de inquérito policial com indiciamento por estelionato e falsidade ideológica.

3.

Sobreveio decisão liminar em ação anulatória conexa suspendendo a eficácia dos contratos firmados entre as partes, inclusive o contrato objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a manutenção de tutela de urgência que determina a entrega de semoventes e restrições à atividade econômica quando há controvérsia judicial relevante sobre a validade do contrato subjacente;
(ii) saber se a superveniência de decisão judicial suspendendo a eficácia do contrato e a existência de indícios de fraude justificam a cassação da tutela concedida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A probabilidade do direito dos agravantes resta evidenciada pela existência de ação anulatória prévia, pelo indiciamento criminal do representante da agravada e pelo relatório de inquérito policial que aponta fortes indícios de fraude contratual.

6.

A decisão superveniente que suspendeu a eficácia dos contratos reforça a fragilidade do título jurídico que fundamentou a tutela concedida na origem.

7.

Nos termos do art. 300, §3º, do CPC, é vedada a concessão de tutela de urgência quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos, o que se verifica na hipótese, diante da entrega de semoventes e do bloqueio da atividade agropecuária dos agravantes.

8.

A indivisibilidade dos bens e a natureza da atividade econômica recomendam a preservação do status quo até o julgamento definitivo da ação anulatória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

9.

O poder geral de cautela (art. 297 do CPC) autoriza a imposição de medidas alternativas para resguardar eventual direito da parte adversa, como a prestação de contas e o depósito de valores em caso de alienação dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento conhecido e provido para:
(i) cassar a tutela de urgência deferida na origem;
(ii) determinar o sobrestamento da ação de extinção de condomínio até o julgamento da ação anulatória;
(iii) impor aos agravantes o dever de prestação de contas e depósito de 50% do valor em caso de eventual venda dos semoventes.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a concessão de tutela de urgência com efeitos irreversíveis quando fundada em contrato cuja validade está sob relevante controvérsia judicial e há indícios consistentes de fraude.
2. A superveniência de decisão que suspende a eficácia do contrato subjacente impõe a cassação de medidas possessórias e restritivas dele decorrentes.
3. Em hipóteses de conflito sobre propriedade de semoventes, deve-se preservar o status quo, admitindo-se medidas cautelares alternativas para resguardar eventual direito das partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297, 300, §3º, 313, V, “a”, 932, III, 995, parágrafo único, 1.019, I; CC, arts. 1.320 e 1.322; CP, arts. 171 e 299.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na Pet nº 15420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06/12/2022, DJe 13/12/2022.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800943-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANE ARENDT

AGRAVADA: ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
GILBERTO CARLOS ARENDT
e
NARA LIANE ARENDT
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Extinção de Condomínio
, ajuizada por
ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA.
(n. 0800153-11.2025.8.14.0017), que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos de origem que
ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA.
ajuizou a
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA (DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA)
proposta contra
GILBERTO CARLOS ARENDT.

Alega a parte autora que:

Em 15 de junho de 2024, celebrou com o réu contrato particular de compra e venda de gado bovino, no valor de R$1.277.875,00, já integralmente quitado, relativamente a 50% de um rebanho localizado na Fazenda Dourados, incluindo as futuras crias (
Id. 134823136
);

A entrega dos animais seria realizada futuramente, mediante ajuste entre as partes, no imóvel especificado;

Apesar de notificações extrajudiciais encaminhadas pela autora, Gilberto recusou-se reiteradamente a entregar os animais, alegando que, por serem indivisíveis, não haveria possibilidade de entrega parcial;

Gilberto afirmou expressamente que não entregaria nenhum animal, sob o argumento de indivisibilidade, utilizando-se de sofismas e justificativas infundadas;

Tal conduta, segundo a autora, configura evidente má-fé, pois, embora tenha recebido o pagamento pela metade do rebanho, Gilberto continua utilizando 100% dos animais em benefício próprio, alienando-os de forma unilateral e sem o conhecimento da autora;

Há registro de diversas vendas feitas por Gilberto, inclusive após a notificação, o que representa prejuízo direto à Alag, conforme fotos, vídeos e boletim de ocorrência anexados;

Gilberto teria inclusive ameaçado destruir bens da propriedade com o objetivo de fraudar o seguro rural, o que foi documentado em mensagem de áudio auditada por ferramenta de verificação (Verifact);

Foi registrado boletim de ocorrência (n. 00056/2024.102563-1), relatando a venda ilegal de gado que já pertenceria parcialmente à autora;

Nos dias 30 de novembro de 2024, 10 de dezembro de 2024 e 08 de janeiro de 2025, foram realizadas novas vendas de gado por Gilberto, com transporte das cabeças por caminhões devidamente registrados em imagens e vídeos.

Argumenta que:

O contrato de compra e venda está plenamente comprovado documentalmente;

O direito da autora é evidente, já que a propriedade de 50% do gado foi transferida, havendo pagamento integral e cláusula expressa sobre a partilha das crias;

A negativa de entrega dos animais por Gilberto, com a justificativa de que são indivisíveis, não se sustenta juridicamente;

A conduta do réu caracteriza má-fé, abuso de direito e enriquecimento ilícito, além de possível tipificação penal pela venda de bens alheios.

Sustenta ainda que:

A situação demanda intervenção judicial imediata, tendo em vista a dissipação do patrimônio (gado), o risco de perecimento do direito e o manifesto intuito protelatório do réu;

Nos termos dos artigos 1320 e 1322 do Código Civil e do artigo 311 do CPC, a extinção do condomínio sobre bens indivisíveis pode ocorrer com a alienação judicial dos bens ou adjudicação por um dos condôminos com indenização ao outro;

A autora está sendo privada do uso e fruição do bem cuja copropriedade detém, sendo este direito essencial à função social da propriedade.

Por fim, requer seja concedida
tutela provisória de urgência e/ou evidência
para: a) Determinar a
busca e apreensão de 50% do gado listado no contrato
e de suas crias, detalhadamente especificadas como: 107 fêmeas (0 a 12 meses), 102 machos (0 a 12 meses), 54 fêmeas (12 a 24 meses), 1 macho (12 a 24 meses), 644 fêmeas (14 meses ou mais) e 15 touros (24 meses ou mais); b) Determinar o
bloqueio imediato perante a ADEPARÁ
de qualquer venda, cessão ou transferência de gado em nome de Gilberto ou da Fazenda Dourados; c) Requisitar da ADEPARA o
extrato de todas as transferências de gado
realizadas por Gilberto ou pela Fazenda Dourados nos últimos dois anos;

Ao final, requer a
manutenção da tutela antecipada
, com:

A
adjudicação judicial de 50% do gado e crias
em favor da autora, com transferência da titularidade da outra metade ao réu;

Alternativamente, que seja determinada a
alienação judicial integral do rebanho
, com divisão proporcional (50%) do valor apurado;

Condenação do réu ao pagamento de
honorários advocatícios e custas processuais
.

Instruiu a demanda com:

·

Procuração

·

Contrato Social

·

Boletim de Ocorrência - Num. 134823127 - Pág. 1/2

·

Informações recebidas da venda do gado na Fazenda Dourados, via WhatsApp - Num. 134823128

·

Notificação extrajudicial gado - Num. 134823130

·

Contranotificação extrajudicial gado - Num. 134823130

·

Gado preso para carregamento - Num. 134823133 - Pág. 1

·

Vídeo animais carregados – Id. 134823134

·

Movimentação do gado – Id. 134823135

·

Fotos de Gilberto e Letícia no leilão - 134823136

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos (id. 136439820 – autos de origem):

(...) Trata-se de ação de extinção de condomínio proposta por ALAG – AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA em face de GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANA ARENDT.

Em apertada síntese, aduz que, 15.6.2024, as partes firmaram contrato particular de compra e venda de gado bovino e das crias que surgirem dos animais, num total de 1840 cabeças.

No mais, ficou ajustado que a entrega do gado pelo executado seria efetuada em momento posterior, no imóvel situado na Rodovia PA 327, Km 45, gleba Alacilândia, S/N, Fazenda Dourados.

No entanto, em que pese as tentativas do autor em receber os bens, inclusive com notificação extrajudicial, o requerido opôs resistência e não cumpriu sua obrigação contratual, afirmando que, por serem indivisíveis, não caberia entrega de qualquer animal.

Pleiteou tutela de evidência, independente de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante do manifesto propósito protelatório da parte.

Subsidiariamente, pugnou pela concessão de tutela de urgência, diante da iminente venda do gado em copropriedade.

Nestes termos, liminarmente, requereu, em síntese, a) busca e apreensão de 50% do gado listado no contrato e suas crias, sendo 107 fêmeas de 0 a 12 meses; 102 machos de 0 a 12 meses; 54 fêmeas de 12 a 24 meses; 1 macho de 12 a 24 meses; 644 fêmeas de 14 meses ou mais e 15 touros de 24 meses ou mais; b) o bloqueio, de imediato, perante a ADEPARA, de qualquer venda, cessão ou transferência de gado em nome de Gilberto ou da Fazenda Dourados; c) requisição, perante a ADEPARA, do extrato ou listagem de todas as vendas ou transferências de gado realizadas por Gilberto ou pela Fazenda Dourados nos últimos 2 anos.

No mérito, manifestou-se pela confirmação da tutela antecipada, com a extinção do condomínio, ficando 50% do gado para cada uma das partes. Subsidiariamente, pugnou pela alienação judicial dos bens.

Valorou a causa e juntou documentos.

Recolhidas as custas, vieram os autos.

Determinada a emenda à inicial, o autor veio aos autos para incluir e qualificar NARA LIANE ARENDT no polo passivo da demanda, bem como apresentar contrato que subsidia o pedido.

Pois bem.

De início, recebo a emenda à exordial. Proceda-se a alteração necessária.

No mais, quanto à tutela requerida, de plano mostra-se inviável a concessão de tutela de evidência, em especial sem oitiva da outra parte, uma vez que ausentes os requisitos dos incisos do artigo 311 do CPC.

No entanto, sabe-se que, segundo a sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294), in verbis:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória cautelar e antecipada e pleiteada de forma incidental. Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.

Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Destarte, em um juízo de cognição superficial, verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material, uma vez que a parte autora junta o contrato firmado entre as partes com a divisão dos bens citados, como também imagens de venda de bovinos. Destarte, os documentos acostados demonstram a probabilidade do direito do autor.

Ressalto que se trata de análise superficial da probabilidade do direito, não se exigindo, neste momento processual, a prova inequívoca do direito.

No que concerne ao periculum in mora, sua presença é questão indiscutível, uma vez que se justifica pela possibilidade de alienação dos bens.

Diante de todo o exposto,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
pleiteada, ante a presença dos requisitos autorizadores, para:
a)
determinar aos requeridos que se abstenham de alienar 50% do gado listado no contrato colacionado aos presentes autos;
b)
oficiar à ADEPARA para, imediatamente, bloquear qualquer venda, cessão ou transferência de gado em nome de GILBERTO CARLOS ARENDT, NARA LIANE ARENDT ou FAZENDA DOURADOS;
c)
deferir o pedido de busca e apreensão de 50% do gado listado no citado contrato, sendo 107 fêmeas de 0 a 12 meses; 102 machos de 0 a 12 meses; 54 fêmeas de 12 a 24 meses; 1 macho de 12 a 24 meses; 644 fêmeas de 14 meses ou mais e 15 touros de 24 meses ou mais.

Quanto ao oficiamento à ADEPARÁ acerca de extrato ou listagem de todas as vendas ou transferências de gado realizadas por GILBERTO CARLOS ARENDT, NARA LIANE ARENDT ou FAZENDA DOURADOS, indefiro o pedido. Porém, autorizo que os interessados diligenciem junto à agência para obtenção da informação em questão, valendo esta decisão como alvará.

Quanto ao pedido de busca e apreensão, intimem-se os demandados para proceder a entrega voluntária no prazo de 5 dias.

Inertes, expeça-se mandado de busca e apreensão, autorizando, desde já, a solicitação de força policial para auxílio na execução do ato por meio de oficial de justiça.

Por fim, citem-se e intimem-se os requeridos para apresentar contestação no prazo legal.

Após, intimem-se os autores para réplica.

Na sequência, conclusos para decisão.

Deixo de designar audiência de conciliação porquanto da natureza da causa.

Serve o(a) presente decisão/despacho, por cópia digitada, como mandado de citação/intimação/ofício/penhora, avaliação, nos termos do provimento nº. 003/2009-CRMB/TJPA.

Cumpra-se.

Conceição do Araguaia, data da assinatura eletrônica.

José Augusto Pereira Ribeiro

Juiz de Direito Substituto

Inconformados,
GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANE ARENDT
interpuseram o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida concedeu
tutela de urgência com caráter satisfativo
, ao determinar a entrega imediata dos animais, os quais são objeto de controvérsia contratual ainda pendente de análise judicial, inclusive, em sede de
ação anulatória
fundamentada em alegações de
dolo contratual
.

Alegam que o contrato utilizado como fundamento da decisão agravada teria sido
modificado de forma fraudulenta
pelo representante legal da empresa agravada,
Heitor Roberto Arendt
, irmão do agravante Gilberto, sem o conhecimento ou consentimento dos recorrentes. Sustentam que cláusulas essenciais foram suprimidas, especialmente aquelas que tratavam da assunção de dívidas e do pagamento de indenizações.

Afirmam, ainda, que a versão original do contrato previa valores consideravelmente superiores aos constantes no documento final assinado, o qual, segundo os agravantes,
não foi efetivamente adimplido
. A alteração contratual teria representado
redução de aproximadamente 60% no valor do negócio
, sendo atribuída quitação a valores que, na verdade, se referiam a transações distintas.

Informam que, antes mesmo do ajuizamento da ação de extinção de condomínio, já haviam proposto
ação anulatória do contrato n. 0803244-46.2024.8.14.0017
, além de haver um
inquérito policial em trâmite (ID 00484/2025.100003-4)
para apuração dos fatos, ambos anteriores à ação originária.

Reclamam que a liminar deferida pelo juízo de origem tem
efeitos irreversíveis
, ao determinar a entrega dos bovinos – utilizados como
núcleo produtivo da atividade agropecuária desenvolvida pelos agravantes
– e ao bloquear a ficha sanitária junto à autoridade competente, o que, na prática, inviabiliza por completo suas operações rurais.

Criticam a ausência de audiência de justificação e a falta de ponderação quanto à
reversibilidade dos efeitos da decisão
, o que, segundo os recorrentes,
viola os princípios da proporcionalidade, legalidade processual e proteção à atividade econômica lícita
.

Destacam ainda que a decisão ofende o
art. 300, §3º do CPC
, o qual veda a concessão de tutela de urgência quando há risco de irreversibilidade dos efeitos. Apontam que os bens litigiosos – os semoventes – são
indivisíveis
, e que a forma adequada de extinção do condomínio seria a
venda conjunta do rebanho
, com posterior divisão proporcional do valor obtido, nos termos do
art. 1.322 do Código Civil
.

Defendem, por fim, que a decisão agravada desconsidera o contexto dos litígios anteriores e impõe
medida desproporcional
que causa grave prejuízo à sua atividade econômica, além de ignorar o fato de que o contrato está sob contestação judicial.

Diante disso, requerem:

o recebimento e regular processamento do presente recurso;

a
concessão de efeito suspensivo
para
suspender ou cassar os efeitos da decisão agravada
;

alternativamente, que os animais permaneçam sob a guarda dos agravantes,
na condição de depositários
, até julgamento definitivo;

a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões;

ao final, a
manutenção da tutela recursal
até o julgamento de mérito na ação originária.

Em 24/03/2025, os agravantes informam que, após investigação conduzida pela Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Redenção/PA, o Sr.
Heitor Roberto Arendt
foi formalmente
indiciado
pelos crimes de
estelionato (art. 171, CP)
e
falsidade ideológica (art. 299, CP)
.

Diz que a investigação concluiu que houve
manipulação contratual, uso de documentos falsos e má-fé
nas negociações firmadas entre as partes, especialmente quanto à
promessa de compra e venda
que fundamenta o pedido de imissão na posse na ação originária.

Dizem também que, o título é
fraudulento e possui vícios insanáveis
, conforme demonstrado no relatório final do inquérito policial (IPL nº 0801259-08.2025.8.14.0017), que foi anexado ao processo.

Diante disso, os agravantes requerem:

O recebimento e a juntada do relatório final do IPL aos autos do agravo;

A concessão da
tutela recursal
, com
cassação ou suspensão
da decisão agravada;

O
desbloqueio da ficha sanitária
dos agravantes;

A condenação do agravado por
litigância de má-fé
e
ato atentatório à dignidade da Justiça
, nos termos do art. 81 do CPC.

Proferi decisão deferindo o efeito suspensivo ao agravo, sendo ementada nos seguintes termos (
Id. Num. 26008884
):

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÕES DE FRAUDE CONTRATUAL E VÍCIOS INSANÁVEIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Gilberto Carlos Arendt e Nara Liane Arendt contra decisão que, nos autos de ação de extinção de condomínio ajuizada por ALAG - América Latina Agrisciences Ltda., deferiu tutela de urgência determinando a busca e apreensão de 50% do rebanho bovino em litígio, bem como o bloqueio de operações perante a ADEPARA.

2. Os agravantes alegam que o contrato que fundamenta a decisão agravada é inválido, pois teria sido adulterado pelo representante da empresa agravada, seu irmão Heitor Roberto Arendt, sem consentimento dos recorrentes. Sustentam a existência de ação anulatória previamente ajuizada e de inquérito policial com indiciamento formal por estelionato e falsidade ideológica.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se é cabível a manutenção da tutela de urgência que determinou a entrega imediata de semoventes em ação de extinção de condomínio, quando há controvérsia judicial sobre a validade do contrato subjacente; (ii) se a existência de inquérito policial com indícios de fraude e ação anulatória anterior justificam a suspensão da eficácia da decisão agravada.

III. Razões de decidir

4. A probabilidade do direito dos agravantes foi evidenciada pela existência de elementos robustos que indicam a manipulação contratual e falsidade ideológica, conforme relatório do inquérito policial.

5. Nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, é vedada a concessão de tutela de urgência quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, especialmente diante da entrega forçada de semoventes e bloqueio de ficha sanitária, que inviabilizam a atividade econômica dos recorrentes.

6. Considerando o art. 313, V, “a”, do CPC, o sobrestamento da ação de extinção de condomínio é medida de prudência, diante da prejudicialidade externa representada pela ação anulatória em trâmite.

7. Aplicou-se, ainda, o poder geral de cautela (art. 297, CPC), impondo-se aos agravantes o dever de prestar contas e depositar em juízo 50% do lucro obtido em eventual venda dos semoventes, como medida de equilíbrio e preservação de direitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Concessão de efeito suspensivo.

Tese de julgamento
:

“1. É incabível a concessão de tutela provisória de urgência com efeitos irreversíveis quando a posse de bens litigiosos for transferida antes da análise da validade do contrato subjacente.

2. A existência de indícios de fraude contratual e ação anulatória justifica a suspensão da eficácia da decisão que determina a entrega de semoventes e o bloqueio de atividades agropecuárias essenciais.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 300, § 3º; 297; 313, V, “a”; 995, parágrafo único; 1.019, I.

CC, arts. 1.320 e 1.322.

CP, arts.
171 e 299.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt na Pet 15420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06/12/2022, DJe 13/12/2022.

Contraminuta ao agravo de instrumento
por
ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA.
no id. 26544286.

Argumentos Centrais da ALAG:

Validade do Contrato:
A ALAG sustenta que o contrato de compra e venda de 50% do gado bovino, firmado em 15 de junho de 2024, é válido e deve ser cumprido. Alega que Gilberto e Nara se recusam indevidamente a entregar a parte do rebanho que pertence à ALAG.

Má-Fé dos Agravantes:
O documento acusa Gilberto e Nara de litigância de má-fé, alegando que eles tentam frustrar a execução do contrato e distorcem a realidade dos fatos. Menciona um episódio de citação conturbada com a Oficiala de Justiça como evidência do comportamento dos agravantes.

Preclusão:
A ALAG argumenta que a validade do contrato já foi decidida em uma Ação Anulatória (processo nº 0803244-46.2024.8.14.0017), na qual o pedido de suspensão dos efeitos do contrato foi indeferido. Como Gilberto e Nara não recorreram dessa decisão no prazo legal (que terminou em 10 de fevereiro de 2025), a matéria se tornou preclusa, não podendo ser rediscutida.

Dissipação do Gado:
A empresa alega que Gilberto e Nara estão vendendo o gado que é de propriedade comum, sem o seu consentimento, o que causa prejuízo e esvazia o objeto da ação principal. Apresenta como provas fotos e vídeos de leilões e transporte de gado.

Perfil Violento e Ameaças:
As contrarrazões destacam um suposto perfil violento de Gilberto, mencionando uma condenação anterior por estelionato e ameaças feitas por ele e seu filho, Gustavo Arendt. Alega-se que Gilberto ameaçou atear fogo em máquinas e na propriedade.

Reversão do Efeito Suspensivo:
A ALAG pede a reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de Gilberto e Nara, argumentando que a manutenção dessa decisão causa danos graves e irreversíveis à empresa, enquanto a decisão de primeira instância, que determinou a busca e apreensão de 50% do gado, apenas cumpre o contrato.

Em suma, a
ALAG
requer que seja negado provimento ao recurso de
Gilberto
e
Nara
, mantendo-se a decisão de primeira instância que determinou a busca e apreensão de 50% do gado, e que os agravantes sejam condenados por litigância de má-fé.

AGRAVO INTERNO
por
ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA.
no id. 26544289, em que a parte Agravada se insurge em relação à decisão de deferimento do efeito suspensivo, alegando a necessidade de reforma, sendo mantida a decisão
a quo
.

Pontos Centrais do Agravo Interno da ALAG:

Induzimento a Erro:
A ALAG alega que a Desembargadora foi induzida a erro por Gilberto e Nara, que teriam omitido fatos relevantes e alterado a verdade para conseguir a suspensão da decisão de primeira instância.

Prejuízo e Urgência:
A empresa afirma estar sofrendo um "vultoso prejuízo", pois, apesar de ter comprado e pago por 50% do rebanho em junho de 2024, não tem a posse de nenhum animal, enquanto Gilberto e Nara usufruem de 100% do gado há onze meses.

Má-Fé e Preclusão:
O agravo reitera as acusações de má-fé, mencionando a citação conturbada e a recusa dos agravados em entregar o gado. O argumento principal é que a validade do contrato de compra e venda já foi confirmada em outra ação (Ação Anulatória), na qual o pedido de suspensão de Gilberto e Nara foi negado, e eles não recorreram dessa decisão. Portanto, a matéria estaria preclusa (não poderia ser discutida novamente).

Dissipação dos Bens:
A ALAG acusa Gilberto e Nara de estarem vendendo o gado que pertence a ambas as partes, esvaziando o objeto da ação e causando dano irreparável. Apresenta como provas imagens de leilões e caminhões transportando os animais.

Ameaças e Conduta Violenta:
O documento descreve um suposto histórico de violência e ameaças por parte de Gilberto e seu filho, incluindo ameaças de atear fogo em máquinas e fazendas, além de uma condenação anterior de Gilberto por estelionato.

A
ALAG
pede que a esta relatora
reconsidere sua decisão
e revogue o efeito suspensivo concedido ao recurso de Gilberto e Nara. O objetivo é restabelecer a decisão original do juiz de primeira instância, que determinou a
busca e apreensão de 50% do rebanho
em favor da ALAG, para que o contrato seja cumprido.

Junta documentos.

Contrarrazões pelos Agravados no
Id. Num. 27248396
.

Argumentos Centrais de Gilberto e Nara:

Contexto Amplo de Fraude:
Eles afirmam que o contrato de venda de gado é apenas "um fragmento" de uma disputa muito maior, envolvendo mais de 20 instrumentos contratuais. Acusam Heitor Roberto Arendt (representante da ALAG) de ter organizado uma fraude complexa.

Dolo Contratual (Fraude):
A principal alegação é que houve "dolo contratual". Segundo eles, Heitor teria alterado as minutas dos contratos após os termos terem sido combinados verbalmente. Com isso, induziu Gilberto e Nara a assinarem documentos com termos diferentes do acordado, como vender os animais por um preço muito abaixo do mercado e não incluir cláusulas sobre assunção de dívidas e indenizações que Heitor deveria pagar.

3.

Preços Desproporcionais:
Apontam uma enorme diferença entre os valores dos animais no contrato e os preços reais de mercado na região. Por exemplo, o contrato fixaria o preço de uma vaca em R$1.500,00, quando o valor de mercado seria de R$4.500,00. Eles usam isso como forte evidência da fraude.

Vício de Consentimento:
Argumentam que, devido à fraude e à manipulação dos termos, não houve um acordo de vontades real (
pacta
). Portanto, o princípio de que "contratos devem ser cumpridos" (
pacta sunt servanda
), invocado pela ALAG, não se aplica, pois o contrato é viciado na origem.

Justificativa da Decisão Liminar:
Defendem que a Desembargadora agiu corretamente ao conceder o efeito suspensivo, pois reconheceu a existência de evidências de fraude contratual e o risco de dano irreparável se os animais fossem entregues.

Má-Fé da Agravante (ALAG):
Acusam a ALAG de tentar tumultuar o processo e induzir a Desembargadora a erro, usando "fatos alheios" (como uma sentença criminal antiga contra Gilberto) para manchar a reputação dos agravados e desviar o foco da fraude contratual.

Gilberto e Nara pedem que as razões do Agravo Interno da ALAG sejam rejeitadas e que a
decisão liminar que suspendeu a entrega dos animais (ID 26008884) seja mantida
até o julgamento final do processo principal.

Petição de id. 28218696, em que
GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANE ARENDT
juntam ao processo um
documento novo e superveniente
que consideram de "altíssima relevância" (id. 28218697).

O documento principal é uma
nova decisão liminar
proferida na Ação Anulatória (processo nº 0803244-46.2024.8.14.0017), movida por Gilberto. Essa nova decisão
suspendeu a eficácia de todos os contratos
firmados entre as partes em junho de 2024, incluindo o contrato de compra e venda de gado que é o objeto central deste recurso.

Argumentos Principais:

Suspensão do Contrato:
A petição informa que a Justiça de primeira instância, na outra ação, reconheceu a existência de fortes indícios de fraude (
fumus boni iuris
) e risco de dano (
periculum in mora
), especialmente após o indiciamento criminal de Heitor Roberto Arendt (sócio da ALAG) por estelionato e falsidade ideológica. Com base nisso, o contrato que a ALAG usa para justificar a compra do gado está agora
judicialmente suspenso
.

Eficácia
Ex Tunc
(Retroativa):
Os peticionantes argumentam que a suspensão não tem efeitos apenas para o futuro (
ex nunc
), mas sim retroativos (
ex tunc
). Isso significa que, por ter sido baseada em fraude e vício de consentimento, a nulidade do contrato retroage à data de sua celebração, tornando-o inválido desde a sua origem (
ab ovo
).

Inexistência de Pagamento:
Reforçam que, além de o contrato estar suspenso por fraude,
nenhum valor foi pago
pela ALAG, o que tornaria qualquer decisão favorável à empresa (agravante) ainda mais injusta e causaria dano irreversível a Gilberto e Nara.

Gilberto e Nara, assim, pedem que o Tribunal leve em consideração essa decisão, que suspendeu o contrato, e seus efeitos retroativos (
ex tunc
), para evitar prejuízos irreparáveis aos peticionantes.

Determinei a intimação da parte agravada para se manifestar, em 5 dias, sobre a petição juntada pelos agravantes.

Além disso, intimou ambas as partes para informarem se houve interposição de recurso contra a decisão que suspendeu a eficácia dos contratos discutidos na ação anulatória.

O agravante informa que a decisão que suspendeu a eficácia dos contratos foi contestada pelo agravado por meio de embargos de declaração e agravo de instrumento, ambos sem sucesso na concessão de tutela para suspendê-la.

Relata ainda a interposição de agravo interno, ainda pendente de julgamento, destacando que, até o momento, a decisão permanece válida e eficaz, tendo sido mantida pelo Tribunal. (30464140 - Petição)

A agravada ALAG sustenta que a decisão liminar juntada pelos agravantes, oriunda de outra ação, é inválida e irrelevante para o presente agravo, por ter sido proferida sem contraditório (decisão surpresa), em processo distinto e em afronta a decisões anteriores do próprio Tribunal que reconheceram a validade dos contratos.

Argumenta ainda que não há fato novo, que o inquérito policial é unilateral e sem valor probatório, e que os contratos foram firmados de forma válida e consciente, com pagamento já realizado.

Por fim, requer o desprovimento do agravo, a manutenção das decisões já proferidas e a desconsideração da decisão liminar apresentada pelos agravantes (30506908 - Petição).

Ordenei a intimação de
GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANE ARENDT
para
, no prazo de 5 dias
, comprovar a prestação de contas dos animais e o depósito de
50% do valor da venda em juízo
, sob pena de REVOGAÇÃO DA LIMINAR.

O agravante informa que não houve qualquer movimentação, venda ou transferência dos semoventes, mantendo-se inalterada a quantidade de animais e a ficha sanitária.

Alega que a prestação de contas já foi realizada e permanece válida, apresentando documentos atualizados para comprovação.

Por fim, justifica a ausência de depósito judicial pela inexistência de venda dos animais, afirmando que a medida só seria exigida em caso de futura alienação (34482068 - Petição).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Prima facie
, impende destacar que o Agravo Interno interposto (
Id. Num.
26544289
) queda prejudicado em face do voto que ora se profere, em relação ao recurso de Agravo de Instrumento, havendo a perda de objeto daquele, com amparo no art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(
omissis
)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; - grifei.

Sigo com o julgamento do Agravo de Instrumento de id. 25654253.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia trazida no presente recurso diz respeito à concessão de tutela de urgência em ação de extinção de condomínio, por meio da qual se determinou a entrega imediata de semoventes aos autores da ação originária, bem como o bloqueio da ficha sanitária dos ora agravantes.

Os agravantes apontam a existência de ação anulatória previamente ajuizada, contestando a validade do contrato que serve de fundamento à pretensão de imissão na posse. Não bastasse, comprovam que o inquérito policial instaurado para apurar os fatos culminou no indiciamento formal de
HEITOR ROBERTO ARENDT
, representante da empresa agravada, pelos crimes de estelionato (art. 171, CP) e falsidade ideológica (art. 299, CP).

O relatório final do inquérito, devidamente anexado (ID. 25693749), confirma indícios de manipulação contratual, uso de documentos falsos e má-fé na formação do vínculo obrigacional, o que fragiliza, de maneira substancial, a base jurídica da decisão agravada, vejamos:

(...)

DA CONCLUSÃO No decorrer da investigação preliminar, ficou esclarecido que: Gilberto e Heitor tinha alguns negócios em conjunto. Por ter muitas dívidas, a vítima resolveu vender parte dos bens para seu irmão Heitor Roberto Arendt. Assim, Heitor redigia os contratos ao lado de Letícia (filha de Gilberto), quando finalizavam, revisavam os contratos. Com os contratos em sua posse, eles não assinavam após a conclusão, ficando para assinar posteriormente, intervalo de tempo em que Heitor alterava os contratos (pois estavam em seu computador), colocando valores repassados da conta de sua empresa para Gilberto, como se já tivesse quitado o pagamento pelos valores recebido dos grãos que sua empresa vendeu, contudo, mediante todos os contratos e comprovantes de pagamento destas empresas, juntamente com os comprovantes e a tabela que Heitor juntou dos valores repassados para Gilberto, no relatório de investigação restou demonstrado que a empresa de Heitor estava apenas sendo uma intermediadora do negócio (vendia, recebia e repassava o dinheiro para Gilberto). A manobra foi tão premeditada, que na descrição de alguns comprovantes que o indiciado fazia o repasse dos valores recebidos da venda dos grãos, colocava como “empréstimo/financiamento”, não sendo percebidos pela vítima. Vale ressaltar que pelas provas colhidas nos autos, Heitor nunca plantou grãos aqui na região, não tendo o porquê de receber valores referente aos grãos.

A assinatura dos contratos se dava bem depois da sua elaboração e revisão. Pela quantidade, Heitor enviava para Letícia que estava ao seu lado, e em questão de 2, 3 minutos, ela devolvia os contratos (sempre mais de 1 contrato), visto que já estavam todos “revisados”, não teria o porquê de ler novamente, e por seu tio ter mantido ela em erro, nem imaginava os contratos que estavam assinando tinha sido alterado unilateralmente após feito as revisões. A investigação demonstrou, por meio de múltiplos elementos probatórios, a existência de fraude na alteração dos contratos. Destaca-se, de forma especial, a tese de abuso da relação de confiança entre irmãos, que contribuiu decisivamente para a indução da vítima ao erro. Assim, a conduta de Heitor evidencia o dolo específico do crime de estelionato, justificando seu indiciamento e a adoção de medidas enérgicas para a proteção dos interesses patrimoniais e a manutenção da ordem jurídica. A assinatura do contrato sobre a SEDE da Faz. Dourados, com a assinatura como “testemunha” de Fabiana Gomes Soares, que em seu depoimento alegou nem conhecer as partes, muito menos ter assinado como testemunha, bem como NÃO RECONHECER ESSA ASSINATURA, evidenciando-se então, que Heitor protocolou o contrato com essa assinatura na Ação de Imissão na posse, com processo nº 0804387-70.2024.8.14.0017, ID: 127778542, chegando à autoria e materialidade do crime de falsidade ideológica. Quando alguém utiliza o certificado digital de outra pessoa sem autorização para assinar um documento, está, na prática, inserindo uma declaração falsa sobre a identidade do signatário. Essa conduta altera a verdade sobre a autoria do documento (uma vez que a falsidade ideológica abrange tanto a falsificação da assinatura quanto a consequente adulteração do conteúdo documental). Desta feita, a partir dos elementos de informação colhidos, constatou-se fortes indícios quanto a veracidade da notitia criminis relatada.

Em face do exposto, considerando o consistente e técnico arcabouço probatório produzido, procedo ao indiciamento formal de HEITOR ROBERTO ARENDT, por incurso nos crimes do art. 171 (estelionato) e art. 299 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal.

É o relatório

Redenção, 24 de março de 2025

Delegado ARTHUR CASTILHO ALVES

Diretor da Delegacia Especializada em Conflitos Agrários (DECA/Redenção) POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

Nos termos do art. 300, §3º do CPC, é vedada a concessão de tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos. No caso, a entrega de semoventes e o bloqueio de ficha sanitária produzem impacto direto e duradouro sobre a atividade econômica dos agravantes, além de implicar na perda da posse de bens litigiosos cuja indivisibilidade recomenda solução conjunta, nos termos do art. 1.322 do Código Civil.

Tais circunstâncias recomendam a manutenção da decisão de deferimento do efeito suspensivo, com o provimento do agravo de instrumento para reformar o
decisum a quo
agravado, de maneira a
preservar o
status quo
até decisão definitiva na ação anulatória
, nos moldes do art. 313, inciso V, alínea "a" do CPC, que autoriza a suspensão do processo quando a controvérsia estiver subordinada ao desfecho de outra demanda que versar sobre questão prejudicial.

Para além disso, veja-se que a decisão que deferiu o efeito suspensivo a este recurso se baseou na robusta plausibilidade das alegações dos agravantes, notadamente a existência de uma ação anulatória prévia e um inquérito policial que culminou no indiciamento formal de
HEITOR ROBERTO ARENDT
, representante da empresa agravada, pelos crimes de estelionato (art. 171, CP) e falsidade ideológica (art. 299, CP), em razão dos próprios contratos em discussão.

Ocorre que, conforme noticiado na petição de id.
28218696
, sobreveio fato novo que não apenas reforça, mas torna inconteste a necessidade de reforma da decisão agravada. Trata-se da decisão cautelar proferida em 07/07/2025 pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia, nos autos da própria Ação Anulatória nº 0803244-46.2024.8.14.0017 (id. 147903218), a qual, reconhecendo a “presença inequívoca dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
", determinou expressamente a:

a) SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS CONTRATOS firmados entre o autor e o requerido no mês de junho de 2024, que constituem o objeto da presente ação, até a prolação da sentença;

Portanto, o próprio contrato particular de compra e venda datado de 14/06/2024, que serve de único fundamento à pretensão da agravada na ação de origem, encontra-se atualmente com sua eficácia judicialmente suspensa por decisão de juízo competente.

Ora, se o negócio jurídico que ampara o suposto direito da agravada está com sua eficácia paralisada em razão de fortes e concretos indícios de dolo e fraude contratual, não há como subsistir uma decisão que determina a entrega de bens e a restrição de direitos com base em tal instrumento.
A verossimilhança do direito dos agravantes, antes demonstrada pelo indiciamento, agora se consolida por meio de um provimento jurisdicional específico e superveniente.

Dessa forma, as circunstâncias que ensejaram o deferimento do efeito suspensivo (risco de irreversibilidade dos efeitos com a entrega de semoventes e o bloqueio de ficha sanitária), agora robustecidas pela decisão superveniente, se mantêm, impondo-se o provimento do agravo de instrumento.

Por fim, conforme já consignado na decisão de id.
26008884, c
omo medida de cautela e equidade, na eventualidade de alienação dos semoventes por necessidade dos Agravantes, impõe-se o depósito judicial de
50% do lucro obtido, a fim de resguardar eventual direito da parte adversa
, nos termos do art. 297 do CPC e da jurisprudência que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. EXORBITÂNCIA. AJUSTE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o juiz defira medidas "ex officio", no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.1.1. Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional.
2. No caso concreto, embora o TJ local tenha afirmado a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada - entendida essa como a abstenção total do uso das invenções objeto do litígio - deferiu medida cautelar de natureza alternativa e provisória para evitar o enriquecimento indevido da agravada, que teria deixado de remunerar sua contraparte pelo uso das patentes.2 .1. Evidenciada, contudo, a exorbitância do valor fixado para o pagamento - correspondente à contratação global de licenciamento, que envolve o uso de dezena de milhares de patentes em todo o mundo -, é possível ajustá-lo, ainda de forma provisória e com suporte no poder geral de cautela, utilizando-se dos mesmos parâmetros avençados pelas partes na contratação que outrora entabularam. 3.Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(STJ - AgInt na Pet: 15420 RJ 2022/0314895-0, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

Assim, o provimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

para reformar a decisão objurgada, no sentido de:

CASSAR os efeitos da tutela de urgência deferida na origem;

DETERMINAR o sobrestamento da ação de extinção de condomínio até o julgamento definitivo da ação anulatória de contrato n. 0803244-46.2024.8.14.0017;

ESTABELECER, como medida de cautela para eventual venda dos semoventes, que
os AGRAVANTES ficam obrigados a
PRESTAR CONTAS EM JUÍZO
, no prazo de 5 dias
, com o depósito de
50% do valor da venda em juízo
,
SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA FIXA NO TRIPLO DO VALOR VENAL DE CADA ANIMAL COMERCIALIZADO EM TRANSGRESSÃO AO PRECEITO, ALÉM DO BLOQUEIO DA FICHA SANITÁRIA
dos agravantes junto aos Órgãos competentes em caso de descumprimento.

Em consequência, resta prejudicado o Agravo Interno de id.
26544289

interposto por
ALAG - AMERICA LATINA AGRISCIENCES LTDA.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

COMUNIQUE-SE EM CARÁTER DE URGÊNCIA AO JUÍZO
A QUO
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026